Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701522-15.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: E-MOBILITY COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS LTDA EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face da decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança impetrado pelo embargante. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabe Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. O embargante alegou haver contradição na decisão atacada ao argumento de que o fundamento utilizado por este Relator, para indeferir a inicial, estaria contrário às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade, cumprindo observar que a decisão prolatada está de acordo com a súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais. Face o exposto, conheço e nego provimento aos embargos. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator